Tribunal: TJMT
Processo: 1041793-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041793-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ALDAIR PEREIRA - CPF: 060.937.571-70 (AGRAVADO), ANTONIO GALVAO DO AMARAL NETO - CPF: 080.184.099-60 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ: 18.396.123/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR.

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS (SUPERENDIVIDAMENTO). TUTELA DE URGÊNCIA.
DEPÓSITO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. EXCLUSÃO DE NEGATIVAÇÃO. MULTA COMINATÓRIA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto
contra decisão que, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para: (i) suspender a exigibilidade das dívidas do consumidor; (
ii
) autorizar o depósito judicial mensal de R$ 1.022,00, equivalente a 35% de sua renda líquida; (
iii
) determinar a exclusão das anotações em cadastros de inadimplentes relativas às dívidas discutidas; e (
iv
) fixar multa
diária por descumprimento da ordem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência no processo de superendividamento, e se é legítima a imposição de medidas como:

(i) a suspensão da exigibilidade das dívidas com depósito judicial parcial;

(
ii
) a exclusão da negativação do nome do consumidor;

(
iii
) a fixação de multa diária por descumprimento; e

(
iv
) a adequação do prazo para cumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 54-A, § 2o, do CDC estabelece que as dívidas de consumo englobam quaisquer compromissos financeiros,
inclusive operações de crédito, não se excluindo os cartões de crédito da proteção do superendividamento. O Decreto n. 11.150/2022 prevê rol taxativo de dívidas excluídas (art. 4o, parágrafo único), no qual não figuram as obrigações oriundas de cartão de crédito.

4.
A condição de superendividamento do autor foi evidenciada por renda líquida mensal de R$ 2.920,00 e obrigações financeiras que ultrapassam mil por cento desse valor, além de vínculo empregatício precário e rescisão contratual recente.

5.
A tutela deferida equilibra os interesses das partes, ao preservar o mínimo existencial do consumidor e assegurar a formação de fundo judicial para futura compensação dos débitos, sem implicar extinção da dívida.

6.
A multa cominatória arbitrada é proporcional à obrigação e pode ser revista em caso de desproporcionalidade superveniente, conforme art. 537, § 1o, do CPC.

7.
O prazo de 48 horas para exclusão da negativação é compatível com a urgência da medida e com a capacidade operacional das instituições financeiras.

8.
O risco de dano patrimonial ao credor é reversível, enquanto o prejuízo ao consumidor possui caráter existencial e alimentar,
justificando a prevalência da medida deferida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso
conhecido e
des
provido.

Tese
s
de julgamento: “
1. É legítima a concessão de tutela de urgência para suspender a exigibilidade de dívidas de consumo, autorizar depósito judicial proporcional à capacidade financeira do consumidor e determinar a exclusão de negativação, quando caracterizado o superendividamento.

2. A fixação de multa
cominatória e o prazo para cumprimento da ordem devem observar a urgência da medida e a efetividade da decisão judicial.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC,
arts
. 54-A, § 2o, 104-A e 104-B; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022, art. 4o, parágrafo único; CPC,
arts
. 300 e 537, § 1o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
N.U 1005461-53.2025.8.11.0041
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito Fernando Akio Maeda, da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte, que
nos autos da
Ação
d
e Repactuação
d
e Dívidas (Superendividamento)

n.
1000789-35.2023.8.11.0085
, movida por
ALDAIR PEREIRA
,
deferiu a tutela de urgência pleiteada, para determinar
a suspensão da exigibilidade dos valores das dívidas contraídas
, até ulterior deliberação
, autorizando

o depósito mensal em juízo pelo autor do
importe d
e R$ 1.022,00, a

ser compensado posteriormente, como pagamento momentâneo
dos débitos, além da
exclusão da restrição nos órgãos de
proteção
ao

crédito referente às
obrigações
discutidas n
o
s autos, no prazo de 48 horas, sob pena de

fixação de multa diária no valor de R$ 100,00, até o limite de R$ 10.000,00 (
id.
330706894
).

Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de diferenciar
os
empréstimos
firmados pelo cliente
,

notadamente os
com desconto em folha de

pagamento e
os
comuns,
debitados
em conta corrente
.

Aduz que os empréstimos consignados em folha de pagamento não se submetem ao limite legal, considerando que a própria fonte pagadora
já
restringiu
os

descontos ao
aferir
a

exist
ê
ncia de margem

consignável
.

Invoca o Tema Repetitivo n. 1.085 do STJ, e registra que
a relação

jurídica mantida entre as partes
se consubstancia em
contrato de cartão de crédito, inexistindo qualquer operação de

empréstimo consignado ou financiamento direto que justificasse

a alegação de superendividamento.

Aponta que o cartão de crédito, por sua própria natureza, não possui parcelas fixas
pré
-contratadas, tampouco gera obrigação de desconto mensal sobre a renda do consumidor, podendo o
adimplemento
da fatura ser realizado por débito em conta corrente, caso autorizado pelo cliente, ou mediante parcelamento automático, quando o titular opta pelo pagamento mínimo ou

parcial.

Assevera que a evolução do saldo decorre da livre utilização do cartão pelo consumidor e de sua opção de pagamento, de modo que é infundada a narrativa autoral de que haveria dívida imposta ou operação que tenha onerado sua renda de forma inesperada.

Menciona que o parcelamento automático, quando ocorre, não constitui contratação nova, nem gera surpresa ao consumidor, pois decorre das regras expressas do produto e é amplamente disciplinado pela Resolução do Banco Central, inexistindo abusividade ou irregularidade na evolução do saldo.

Afirma
que não se verifica qualquer vício contratual ou cobrança indevida que pudesse fundamentar o deferimento da tutela de urgência, especialmente com a suspensão de exigibilidade dos valores e autorização de depósito judicial inferior ao mínimo pactuado.

Argumenta que a
cominação
de multa é totalmente desnecessária para assegurar a determinação judicial, tornando-se ilegal e abusiva,
bem como excessiva, em
clara desproporção entre a penalidade prevista e a obrigação imposta
.

Defende
que o prazo estabelecido para cumprimento da obrigação de baixa da negativação é demasiado exíguo, pois implica uma série de procedimentos internos que envolvem setores distintos e conferência de documentos que não se realizam de forma imediata, afrontando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade
.

Procede ao prequestionamento das matérias aventadas, na eventualidade de interposição de recurso à instância superior.

Com essas considerações, postul
ou
a concessão do efeito
suspensivo ativo,

para
obstar
imediatamente
os termos d
a decisão
objurgada
,
sobretudo
no que concerne
:
(i) à suspensão da

exigibilidade das dívidas discutidas; (
ii
) à autorização de depósito judicial

mensal de R$ 1.022,00 em substituição ao pagamento contratual devido;

(
iii
) à determinação de exclusão das anotações restritivas de crédito;
e
(
iv
) à

imposição de multa diária.

No mérito
,
vindica
o provimento integral do agravo de instrumento para que seja cassad
o o
decisum
, restabelecendo-se a plena eficácia do contrato de cartão de crédito firmado entre as partes. Subsidiariamente,
almeja
a revogação da multa
cominatória
arbitrada e a ampliação do prazo de cumprimento da obrigação
de baixa da negativação
para 10 dias úteis.

O
requerimento
de efeito suspensivo ativo
foi
in
deferido

(id.
331455894
).

Embora i
ntimado para
oferecer
c
ontraminuta
(id. 331476358), o agravado
apresentou plano de repactuação de dívidas, nos moldes do art. 104-A do

Código de Defesa do Consumidor
.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR.
DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Cinge-se dos autos que
ALDAIR PEREIRA
ajuizou
Ação de Repactuação de Dívidas (Superendividamento)
em face da

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT
,
do
BANCO DO BRASIL S/A
,
da
NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.
e da
GAZIN
INDÚSTRIA

E COMERCIO DE M
Ó
VEIS E ELETRODOM
É
STICOS S.A.
, objetivando liminarmente autorização para depósito em juízo d
o montante de R$

1.022,00
,
equivalente a 35% de sua renda líquida

mensal
, com s
uspensão da exigibilidade dos demais valores

devidos, ao menos até a realização da audiência de conciliação prevista no

artigo 104-A do CDC
, e que os requeridos se abstenham de incluir seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas discutidas no feito, sob pena de multa diária a ser arbitrada pelo juízo (id.
135087146
, na origem).

O Magistrado oficiante entendeu
prudente aguardar a realização da audiência de

conciliação prevista no art. 104-A
do CDC
para, posteriormente, apreciar
o
pedido de tutela

de urgência
(id.
166894839
, na origem)
.

O autor apresentou seu plano de repactuação de dívidas (id.
178682166
, na origem).

Em sede de audiência, as instituições financeiras consignaram a
não ade
são
ao plano de pagamento formulado pel
o requerente, tendo sido acordada a exclusão da empresa
GAZIN IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE M
Ó
VEIS E ELETRODOM
É
STICOS S.A.

do
polo passivo da ação
, ante a quitação do débito (id.
178755042
, na origem).

Formulado pedido de instauração da segunda fase do processo de superendividamento pelo demandante, conforme art. 104-B do CDC
(id. 186393934, na origem), o Juízo
a quo
deliberou nos seguintes termos:

“(...) 13. A Lei do Superendividamento (Lei n° 14.181/2021) alterou o Código de Defesa do Consumidor e estabeleceu o rito especial para andamento das ações de repactuação de dívida em razão de superendividamento do consumidor.

13.1. Tal procedimento é bifásico e prevê, na primeira fase (voluntária), a elaboração de plano de pagamento consensual em audiência conciliatória a ser realizada com a presença de todos os credores e, na segunda fase (contenciosa), a formação de plano judicial compulsório, por meio da revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

13.2. Assim, considerando que nos autos não foi possível obter consenso acerca do plano de pagamento, por meio de audiência conciliatória, verifica-se a superação da primeira fase do rito. Logo, declaro a abertura da segunda fase, nos moldes do art. 104-B e seguintes, da Lei n° 14.181/2021.

14. Passo, então, ao
saneamento
do processo:

1.EXCLUSÃO DO RÉU GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA.

15. Inicialmente,
DEFIRO
o pedido apresentado no id. 179605249 e, em consequência,
DETERMINO
a exclusão do réu GAZIN COMÉRCIO DE MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA do feito, em razão da concordância do autor em audiência (id. 178755042).

15.1.
PROCEDA-SE
à retificação do polo passivo da demanda no sistema
PJe
.

2.REVELIA DE NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

16. Desta feita, tendo o réu NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA sido devidamente citado no id. 180450007, bem como considerando que foi infrutífera a tentativa de conciliação, de rigor que se decrete a sua revelia, diante do decurso dor prazo in albis para apresentar contestação.

16.1. Logo,
DECRETO A REVELIA
DE NETTCON PROVEDOR DE INTERNET LTDA.

16.2. Contudo, destaco não ser o caso de aplicação dos efeitos materiais, em razão da incidência do artigo 345, I do Código de Processo Civil.

3. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À PARTE AUTORA.

17. Ainda,
REJEITO
as impugnações à justiça gratuita concedida ao autor, pois a benesse foi regularmente deferida na decisão de id. 166894839, não havendo elementos que demonstrem ausência dos seus requisitos legais.

17.1. Destaco que o ônus de comprovar que a parte autora não faz jus à concessão do referido benefício competia aos réus, que, no entanto, não forneceram elementos probatórios que corroborassem as impugnações e demonstrassem a existência de melhor fortuna.

17.3. Assim,
MANTENHO
a gratuidade de justiça anteriormente concedida ao autor.

4.INTERESSE DE AGIR.

18. Alega o réu BANCO DO BRASIL S.A. a ausência do interesse de agir do autor, em razão da falta de ilegalidades ou condutas antijurídicas praticadas pelos réus.

18.1. Nesse sentido, o réu COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM também afirma a ausência dos requisitos necessários ao procedimento da repactuação de dívidas.

18.2. Contudo, entendo que a situação de superendividamento deve ser analisada, pois constam da inicial indícios de superendividamento, que pode prejudicar a garantia do mínimo existencial do autor. Além disso, a Lei no 14.181/2021 é aplicável às dívidas oriundas dos contratos informados na inicial, não havendo previsão legal de exclusão deles nesse tipo de procedimento.

18.3. Diante disso,
REJEITO
a preliminar.

5. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

19. Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova constante da inicial, passo a decidir:

19.1. É sabido que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), exige a verificação de dois requisitos legais: a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência da parte.

19.2. Ressalte-se que a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova confere ao julgador a faculdade de redistribuí-lo, de forma diversa da regra geral, conforme seu convencimento motivado.

19.3. Nesse contexto, a antiga concepção estática, segundo a qual caberia exclusivamente ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito, e ao réu a dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos da pretensão deduzida, sem consideração das condições probatórias de cada parte, revela-se incompatível com os princípios que norteiam o atual Código de Processo Civil.
Este busca
assegurar maior proteção à parte hipossuficiente na relação processual, ou seja, àquela que não dispõe de condições técnicas, econômicas ou informacionais para produzir a melhor prova apta à demonstração do direito que invoca.

19.4. No caso dos autos, verifica-se a existência de relação de consumo, tendo em vista que as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor, nos termos dos artigos 2o e 3o, caput, do CDC. Além disso, evidencia-se a hipossuficiência da parte autora na produção de determinadas provas.

19.5. Todavia, ressalta-se que, ainda que se trate de relação de consumo e que a inversão do ônus da prova tenha sido determinada, permanece vigente o princípio de que incumbe à parte autora a produção de prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

19.6. Assim, o autor, na qualidade de consumidor, não está completamente desonerado do ônus probatório, devendo apresentar os elementos mínimos que sustentem sua pretensão.

19.7. Diante do exposto,
DEFIRO o pedido de inversão do ônus da prova
, com ressalvas acima expostas.

6.TUTELA DE URGÊNCIA.

20. Quanto à tutela antecipada requerida inicialmente, passo a decidir:

20.1.A tutela de urgência está disciplina no artigo 300 do Código de Processo Civil. A sua concessão é admissível desde que haja elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme redação do caput do aludido artigo:
(...)

20.2. À luz dos entendimentos dos ilustres doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery (In Comentários ao Código de Processo Civil. Novo CPC – Lei 13.105/2015, ed. Revista dos Tribunais, 1.a ed., 2015, p. 857/858):
(...)

20.3. No caso vertente, o autor requer, em sede de tutela de urgência, a autorização de depósito em juízo do montante de R$ 1.022,00, equivalente a 35% de sua renda líquida mensal; a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos, até a audiência de conciliação, e a abstenção dos réus em incluir o seu nome em cadastros de restrição de crédito pelas dívidas aqui discutidas, sob pena de multa diária.

20.4. ALei no 14.181/2021, que alterou substancialmente o Código de Defesa do Consumidor, conceituou o superendividamento no art. 54-A, §1o,
verbis
:
(...)

20.5. Nesse sentido, a documentação colacionada aos autos comprova a condição do autor deconsumidor hipossuficiente, com renda comprometida de forma irrazoável com o pagamento de obrigações financeiras. Inclusive, no id. 165382319 o autor apresentou termo de rescisão do contrato de trabalho da empresa em que estava trabalhando, conforme também consta da CTPS de id. 165382326

20.6. Portanto, estão demonstradas a boa-fé do consumidor, a natureza de consumo das dívidas, bem como a impossibilidade de pagamento sem comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza a incidência da proteção legal do superendividamento (
arts
. 54-A a 54-G do CDC).

20.7. Logo, a probabilidade do direito e o perigo de dano também são manifestos, pois o autor encontra-se em situação de extrema vulnerabilidade econômica, sem conseguir prover adequadamente sua subsistência. A manutenção dos encargos assumidos perante os réus nos mesmos valores originais, juntamente com a negativação do seu nome, agravará ainda mais sua exclusão social e financeira, em patente violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

20.8. Diante do exposto,
DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA
, nos termos do art. 300 do CPC, para
DETERMINAR
:

a)
a suspensão da exigibilidade dos valores das dívidas contraídas entre as partes, até ulterior deliberação deste juízo;

b)
o depósito mensal, em juízo, do valor de R$ 1.022,00, pelo autor, a ser compensado posteriormente, como pagamento momentâneo das dívidas;

c)
a exclusão da restrição do nome do autor nos órgãos de restrição ao crédito, referente às inscrições discutidas nestes autos, no prazo de 48 horas, sob pena de fixação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Dou o feito como saneado.

7.PROSSEGUIMENTO.

21. Visando ao prosseguimento do feito,
DETERMINO
a intimação das partes para que, no
prazo de 15 (quinze) dias,
manifestem-se quanto ao interesse no julgamento antecipado da lide ou indiquem as provas que ainda pretendem produzir, justificando, de forma clara e objetiva, a necessidade da produção de cada prova requerida, bem como apontando qual fato será provado com cada prova, sob pena de indeferimento.

21.1. Considerando o lapso temporal transcorrido desde o ajuizamento da ação e a necessidade de apuração da atual situação financeira do autor e dos valores das dívidas também
DETERMINO
que as partes colacionem os seguintes documentos necessários à solução da lide, no prazo supra:

a) AUTOR: a.1)
apresentar cópia da CTPS atualizada e dos últimos 03 (três) meses do extrato de seu benefício/holerite mensal, acompanhado do extrato atualizado das dívidas ora discutidas; e
a.2)
indicar nos autos, de forma clara e objetiva, se é casado, se convive em união estável ou se possui companheira que resida em conjunto consigo e, em caso positivo, informar a composição total da renda familiar, como cópias das declarações de imposto de renda e cópia integral da carteira de trabalho de sua cônjuge/companheira, a fim de demonstrar rendimentos complementares eventualmente auferidos por esta, elemento essencial para a adequada avaliação de sua condição financeira e da real disponibilidade
de recursos para fazer frente às suas obrigações assumidas com os réus;

b) RÉUS:
informarem os débitos remanescentes, vencidos ou vincendos, contraídos pelo autor.

Após,
tornem
os autos conclusos.
(...)”.
(id. 214317786, na origem).

Irresignad
o
,
o
agravante interp
ôs
o presente recurso, por meio do
qual pretende
, no mérito,
a cassação da
supracitada decisão interlocutória,
com restabelecimento da
plena eficácia do contrato de cartão de crédito
pactuado
entre as partes.
De forma subsidiária
,
visa à
revogação da multa cominatória arbitrada e
à

dilação
do prazo
para
baixa da negativação
, fixando-o em
10 dias úteis.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso não comporta provimento.

A controvérsia
central reside na
verificação da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem, que determinou a suspensão da exigibilidade das dívidas contraídas pelo agravado, autorizou o depósito mensal de R$ 1.022,00 em juízo e ordenou a exclusão de seu nome dos cadastros restritivos de crédito, sob
pena
de multa diária.

De início
, cumpre afastar a
tese
da instituição financeira segundo a qual o cartão de crédito, por sua dinâmica operacional própria, não se submete ao regime de proteção do
superendividamento
, porquanto contraria frontalmente o disposto no
art
. 54-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
, o qual
estabelece, de forma inequívoca, que as dívidas de consumo
“
englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada
”
.
A redação normativa revela-se propositalmente abrangente, não distinguindo entre modalidades de crédito para fins de aplicação da tutela protetiva.

Nesse contexto, mostra-se relevante a disciplina conferida pelo Decreto n
.
11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de
superendividamento
em dívidas de consumo.
Tal
diploma normativo
prevê
, em seu
art
. 4o, parágrafo único, rol de dívidas excluídas da aferição do mínimo existencial,
sendo certo que a
s obrigações oriundas de cartão de crédito não integram o elenco de exclusões previsto no decreto regulamentar, circunstância que corrobora a incidência da tutela legal do
superendividamento
na espécie.

S
egundo a narrativa da inicial
,
o agravado

aufere renda líquida mensal de R$ 2.920,00, encontrando-se onerado com obrigações financeiras que totalizam R$ 29.944,90, montante correspondente a mais de 1.025% de seus rendimentos líquidos.
Tal quadro, conjugado ao fato de ter apresentado termo de rescisão de contrato de trabalho anterior (id. 165382319, na origem) e de que seu vínculo laboral ostenta natureza precária

(id. 135087158, na origem)
, evidencia, ao menos em sede de cognição sumária, a configuração do estado de vulnerabilidade econômica apto a ensejar a proteção legal do
superendividamento
.

O argumento da instituição financeira
segundo
o
qual o saldo devedor decorre exclusivamente da livre utilização do cartão pelo consumidor, embora pertinente sob o prisma da autonomia negocial, não obsta, isoladamente, a aplicação do procedimento previsto na legislação
consumerista
. O
superendividamento
pode resultar não apenas de práticas contratuais abusivas, mas igualmente de circunstâncias que comprometem a capacidade de adimplemento, tais como a precariedade do vínculo empregatício e o comprometimento desproporcional da renda com obrigações financeiras
-
hipóteses que, em exame perfunctório, revelam-se presentes na espécie.

Cumpre destacar que a decisão
impugna
da não determinou a suspensão pura e simples da exigibilidade das obrigações, mas condicionou-a ao depósito judicial mensal de R$ 1.022,00, correspondente a 35% da renda líquida do consumidor. Essa providência constitui mecanismo que assegura a formação de
reserva patrimonial destinada ao futuro pagamento das dívidas mediante compensação, preservando o direito creditório enquanto se viabiliza a
repactuação
nos moldes legais.

Por certo, a
medida não implica perdão de dívida ou extinção das obrigações, mas tão somente a suspensão temporária de sua exigibilidade até que seja possível estabelecer plano de pagamento compatível com a capacidade financeira do devedor, observadas as diretrizes
da
norma
. Trata-se, portanto, de providência que harmoniza a proteção do mínimo existencial com a salvaguarda dos legítimos interesses dos credores, revelando-se plenamente compatível com os objetivos da Lei n. 14.181/2021.

A propósito, já
m
e manifestei no sentido de que

“
o procedimento de
superendividamento
previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor, com as alterações introduzidas pela Lei no 14.181/2021, tem natureza protetiva e finalidades sociais, impondo interpretação que favoreça a preservação do mínimo existencial e a reintegração do consumidor ao mercado
”
(
TJMT,
N.U 1005461-53.2025.8.11.0041, Marcos
Regenold
Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2025, Publicado no DJE 13/12/2025)
.

Releva notar que a decisão agravada foi proferida após a realização de audiência de conciliação, na qual as instituições financeiras consignaram a não adesão ao plano de pagamento formulado pelo requerente, tendo sido instaurada a segunda fase prevista nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC. Tal circunstância evidencia que o Juízo de origem observou o rito
previsto
na legislação de regência, conferindo às partes oportunidade para composição amigável antes de adotar as providências determinadas em sede de tutela de urgência.

No que concerne à multa diária arbitrada em R$ 100,00, limitada ao montante de R$ 10.000,00, não se vislumbra a alegada desproporcionalidade ou abusividade. O valor estipulado guarda compatibilidade com a capacidade econômica das instituições financeiras envolvidas e mostra-se adequado ao propósito de conferir efetividade à determinação judicial, considerando que a fixação de astreintes constitui instrumento processual destinado a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação,
devendo possuir caráter inibitório suficiente para dissuadir eventual resistência injustificada.

Ademais, vale consignar que as astreintes não se submetem à coisa julgada material, podendo ser revisadas a qualquer tempo, inclusive de ofício, caso se revelem insuficientes ou excessivas, nos termos do art. 537, § 1o, do Código de Processo Civil. Desse modo, inexiste óbice a que eventual desproporcionalidade superveniente seja corrigida no curso do processo, circunstância que afasta a alegação de ilegalidade na fixação do valor.

Quanto à alegada exiguidade do prazo de 48 horas estabelecido para cumprimento da obrigação de baixa das restrições creditícias, a providência determinada
-
exclusão do nome do consumidor dos cadastros de proteção ao crédito
-
constitui medida de natureza singela, inserida na rotina operacional das entidades bancárias, inexistindo justificativa apta a ensejar a dilação do lapso
arbitrado
. O
prazo

fixado
revela-se adequado diante da urgência inerente à situação do consumidor superendividado, cuja permanência indevida em cadastros restritivos
intensifica
sua vulnerabilidade social e econômica.

Em relação
ao perigo de dano, cumpre assinalar que este se revela essencialmente patrimonial para o agravante e, portanto, reversível, ao passo que o risco ao consumidor ostenta caráter existencial e alimentar, sendo este último prevalente na ponderação dos interesses em sede de tutela provisória. A manutenção das cobranças e da negativação do nome do agravado compromete sua subsistência e dignidade, valores que devem
predominar
sobre o mero interesse patrimonial do credor, especialmente quando este se encontra adequadamente resguardado pela exigência de depósitos judiciais mensais.

Destarte, verifica-se que a decisão agravada
se
encontra

adequadamente fundamentada, estando presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300 do Código de Processo Civil
-
probabilidade do direito e perigo de dano
-
, razão pela qual não prospera a pretensão recursal.

Em face do exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto p
el
o
BANCO DO BRASIL S/A
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026